Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CORRETA AFERIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
4. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia insuficiente às necessidades da criança.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.